Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004429-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIRLEI DE ALMEIDA LIMA - CPF: 502.461.941-20 (APELADO), PRISCILA AI KAZAMA - CPF: 044.402.351-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 –– NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO ÓRGÃO COMPETENTE -

INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA INDEVIDA COBRANÇA – DANO MORAL AFASTADO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS NO JUÍZO DE ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela Concessionária de Energia Elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Se a concessionária/apelada não comunicou o consumidor, por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelante, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

Evidenciado que a parte ingressou com embargos declaratórios meramente protelatório no juízo de origem matem-se a multa que lhe fora imposta.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004429-98-2023

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: SIRLEI DE ALMEIDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais
, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ R$ 3.303,32 (três mil e trezentos e três reais e trinta e dois centavos) e R$ 2.970,90 (dois mil e novecentos e setenta reais e noventa centavos), com vencimento para novembro de 2022, condenar a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir da sentença bem como condenou a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que no caso há nulidade da sentença em razão de julgamento
extra petitta
, sustentando que a Autora requereu a condenação da Apelante ao pagamento
por danos morais no importe de R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais), porém, o Juízo condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), portanto, acima do pleiteado.

No mérito, sustenta a regularidade da cobrança e dos procedimentos adotados para constatar a irregularidade na Unidade Consumidora da Autora acrescentando que
seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que, lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Afirma que a Apelada teve conhecimento da discriminação do valor devido, período da cobrança, fundamento legal para a cobrança e, principalmente, o destaque para os elementos que ensejaram a cobrança, que foram constatados com a inspeção, tendo apresentado recurso administrativo.

Sustenta que os atos praticados pela Apelante goza de presunção de legitimidade aduzindo, ainda, que diante das provas documentais produzidas, especialmente, o Termo de Ocorrência e Inspeção este não constitui

ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por Concessionária de Serviço Público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, não há que se falar em ausência de provas que demonstrem o desvio de energia
.

Assevera que a cobrança discutida

consiste em

recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel

da Autora não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Afirma ser irrelevante a prova de quem tenha adulterado o medidor se não há divergência com relação a prestação do serviço bem como ocorreu o consumo que foi registrado abaixo da média da Autora de forma que demonstrada a irregularidade no aparelho e o prejuízo no faturamento, não pode a Apelada ser exonerada do pagamento.

Afirma a inocorrência de dano moral diante da inexistência de ato ilícito pela Concessionária, argumentando, ainda, que o valor da condenação é excessivo, ademais, no caso não houve suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome da Autora a justificar os danos morais. Pugna seja acolhida a preliminar e, no mérito, seja provido o recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, redução do valor da condenação. Requereu, ainda o afastamento da multa imposta nos embargos de declaração pelo juízo
a quo
por entender ser indevida.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que o Juízo não está limitado ao valor da condenação pleiteado pela parte.

Sustenta que
o STJ já se manifestou no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária, argumentando ser devida a condenação a título de danos morais.

Alega que a multa imposta à Apelante deve ser mantida diante da natureza procrastinatória dos embargos declaratórios propostos no Juízo
a quo
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA JULGAMENTO EXTRA PETITTA.

Sustenta a Apelante a nulidade da sentença, aduzindo que a Autora requereu pagamento a título de danos morais no importe de R$
de R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais), porém, o Juízo condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), portanto acima do pleiteado.

A preliminar não prospera.

Isto porque em se tratando de danos morais o Juízo não está adstrito ou vinculado ao eventual montante pleiteado podendo condenar em valores maiores ou menores, uma vez que referida condenação deve atender a vários critérios a serem sopesados entre os quais a razoabilidade, proporcionalidade, ao caráter punitivo pedagógico, além das circunstâncias e conseqüência que a conduta reputada ilegal ou abusiva ocasionaram à vítima.

Neste contexto, ainda que a parte tenha pleiteado dano morais em determinado patamar, quando da prolação da sentença, pode ocorrer condenação em valor diverso do pretendido, não havendo falar em nulidade da sentença pelo fato de não se ater ao valor estimativo pleiteado na inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure julgamento extra petita, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DA ORA EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM SUMA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, E MANTIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR RECURSAL, FOI ULTRA PETITA PORQUE CONDENOU A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM MONTANTE MAIOR AO PEDIDO NA EXORDIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA SE TRATA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS APONTADO PELA PARTE AUTORA NA INICIAL NÃO VINCULA O JULGADOR. OU SEJA, CABE AO MAGISTRADO ESTIPULAR, DE ACORDO COM O CASO CONCRETO, A QUANTIA QUE REPUTE SER DIGNA PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0026766-74.2021.8.16.0021/1 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 17.11.2022)

(TJ-PR - ED: 002676674202181600211 Cascavel 0026766-74.2021.8.16.00211 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2022)

Dessa forma, afasto referida preliminar.

VOTO MÉRITO

Conforme visto, a Apelada ajuizou a presente ação na qual afirma que teve conhecimento de cobrança referente a sua Unidade Consumidora n° 1096680/2 no valor de R$ 6.074,22 (seis mil e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), de duas faturas nos valores de

R$ 3.303,32 (três mil e trezentos e três reais e trinta e dois centavos) e R$ 2.970,90 (dois mil e novecentos e setenta reais e noventa centavos), com vencimento para novembro de 2022.

Sustentou que não acompanhou a fiscalização realizada pela Apelante que realizou o procedimento à sua revelia, demonstrando ato abusivo e ilegal e, que além disso, negativou o nome da Apelada em razão do débito questionado, sendo devida a indenização pleiteada.

Quanto a Apelante alega a regularidade do procedimento adotado sustentando que a cobrança do valor em questão é decorrente da
recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel

da Autora não passava pela medição
, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Cumpre registrar que a cobrança de energia elétrica voltada a recuperação de consumo quando constatada irregularidade na unidade consumidora é admitida por se tratar de medida legal na forma da Revolução n.
no. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Ocorre que para apuração de eventual irregularidade constatada na unidade consumidora, a Concessionária de Energia Elétrica deve adotar determinado procedimento oportunizando ao consumidor acompanhar a análise da sustentada fraude ou da irregularidade encontrada
no equipamento de medição instalado em sua unidade consumidora, sendo que a Resolução 456/2000 determina a necessidade de instaurar processo administrativo.

Isto porque o procedimento adotado sem oportunizar seu acompanhamento, implica no reconhecimento de apuração unilateral da alegada irregularidade, o que não é admitido.

No presente caso, apesar de a Apelante sustentar que os valores encontrados seriam decorrentes de recuperação de consumo, no entanto, constata-se da análise dos autos, que a unidade consumidora da Autora foi vistoriada por prepostos da Apelante que registraram que o referido equipamento encontrava-se com irregularidade, mas que não houve necessidade de sua retirada para realização de perícia.

No caso embora a Apelada tenha acompanhado a Inspeção no entanto, cumpre ressaltar que da análise do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) juntados aos autos pela ré, verifica-se que a Autora não foi devidamente comunicada acerca da realização da perícia

no medidor, em observância do que determina o art. 129, §7o da resolução n. 414/2010 da ANEEL, valendo ressaltar aliás, como bem registra a sentença que:
“A propósito o termo de ocorrência e inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada a análise técnica em laboratório”.

Dessa forma, a situação retratada nos autos implica concluir que, efetivamente, a apuração de suposta diferença de consumo resultou de ato unilateral da Apelante, sendo que embora esta tenha sustentado que seus atos possuem fé pública, isto não significa que possa desconsiderar os procedimentos que deve seguir quando da sua realização para que possam ser considerados legais.

O fato é que a prova foi realizada unilateralmente, sem observância do contraditório e defesa da Autora, não havendo como reconhecer a validade do procedimento adotado ou mesmo se a unidade consumidora apresentava a irregularidade apontada tendo em vista que no caso não foi realizada a prova pericial pelo órgão competente, situação que justifica o afastamento da validade da cobrança questionada nos autos.

Acerca da questão cumpre trazer os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO QUE, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA - PROVIDO.

I - Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.

II - Embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI é suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora primeiro apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos, não se extraem evidências mínimas da tese da ré, ora apelante.

III - Ora, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1o do artigo 129 da Resolução da ANEEL de no 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

IV - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

V - Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora segunda apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

VI - Por sua vez, assiste razão à autora, ora primeira apelante, para que a ré, ora apelada, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, conforme o documento de id. 46916958, ficou comprovado que, em decorrência do débito cobrado, houve a inscrição do seu nome nos cadastros do SERASA.

VII - No que se refere ao “quantum” arbitrado é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

VIII - Por fim, tendo em conta que a autora, ora primeira apelante, foi vencedora em todos os seus pedidos, os honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz sentenciante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devem ser suportados somente pela ré, ora apelada.(N.U 1006077-89.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.(N.U 1006455-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.(N.U 1045602-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Dessa forma,
verifica-se que a Apelante não pode imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária realizada com base em consumo unilateralmente encontrado ainda que por média de consumo sem comprovação de que a alegada irregularidade por parte do consumidor tenha sido devidamente apurada com observância das determinações legais, não havendo como
responsabilizar a parte pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela Concessionária ora Apelante.

Assim, em razão da Apelante não ter se desincumbido do ônus (art. 373 do CPC/15) de comprovar a legalidade das cobranças referida situação torna o débito inexistente
não havendo razão para reforma da sentença quanto a este ponto
.

Outrossim, com relação ao dano moral

assiste razão à Apelante
.

Ocorre que, no presente caso, não há comprovação de que tenha ocorrido suspensão no fornecimento de energia ou, ainda, que tenha efetivamente ocorrido a negativação do nome da Autora

em decorrência da referida cobrança indevida
, valendo anotar o seguinte entendimento jurisprudencial acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – (...) –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

(...)

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in re ipsa em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

Portanto, a simples cobrança de valor ainda que indevido
de per si
não é capaz de gerar dano ao consumidor ou lhe causar transtornos à personalidade a justificar indenização por danos morais.

É cediço que em tais hipóteses a

indenização por dano moral, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, situação inocorrente no presente caso, de forma que referida condenação deve ser afastada.

Com relação a multa imposta à Apelante quando da decisão proferida nos embargos de declaração pelo Juízo
a quo
registro que referidos embargos foram considerados protelatórios, tendo em vista que foram interpostos para suscitar que a sentença seria
extra petita
pelo fato da condenação por danos morais ser superior ao pedido pela parte quando é sabido que o Juízo não está limitado ao montante pretendido pela parte.

Neste ponto, efetivamente, os embargos propostos naquela oportunidade revelaram-se protelatórios ao suscitar questão infundada de forma a multa deve ser mantida na forma determinada pelo Juízo de origem.

Diante dessas considerações,
dou parcial provimento ao recurso

para reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda
para
afastar a condenação da Concessionária ao pagamento por danos morais
, sendo mantido os demais termos da sentença.

Em razão da nova feição de sucumbência as partes devem responder por 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais bem como pelos honorários advocatícios da parte ex adversa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024